Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715314-58.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELSO TREGA DE OLIVEIRA RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os extratos analíticos de suas contas bancárias, referente aos últimos três meses, além de declaração de imposto de renda ou certificado de isento. Alternativamente, deverá recolher as custas e o preparo, sob pena de deserção. Prazo: 2 dias. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator